Tribunal: STF
Processo: HC 221986
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de J.V.R.A, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento AgRg no RHC nº 169.401/PR.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em virtude do descumprimento reiterado das condições estabelecidas para o uso de tornozeleira eletrônica.



    A defesa sustenta, em síntese, a desproporcionalidade da decisão, alegando não demonstrado o periculum libertatis para a imposição da custódia.



    Busca a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente ou a substituição por cautelares alternativas.



    Examinados os autos.



    Decido.



    Transcrevo a síntese do acordão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERADO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A decisão combatida fundou-se no reiterado descumprimento da cautelar de monitoramento eletrônico, motivação idônea à decretação da prisão preventiva, uma vez que foram registradas "41 (quarenta e uma) violações de área de inclusão e 15 (quinze) violações de fim de bateria em apenas 44 (quarenta e quatro) dias (de 05/01/2022 a18/02/2022." 2. Agravo regimental improvido” (Doc. 2).



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    No tocante à alegada ausência de fundamentos da decisão que determinou a prisão preventiva do paciente, o Ministro Relator no STJ fez ver:



    “A decisão combatida fundou-se no reiterado descumprimento da cautelar de monitoramento eletrônico, motivação idônea à decretação da prisão preventiva, uma vez que foram registradas "41 (quarenta e uma) violações de área de inclusão e 15 (quinze) violações de fim de bateria em apenas 44 (quarenta e quatro) dias (de 05/01/2022 a18/02/2022)"



    Como visto, o STJ destacou o descumprimento reiterado das condições estabelecidas para o gozo da medida de monitoramento eletrônico, o que evidenciou a prática de múltiplas faltas e indicou a inadequação de outras medidas cautelares menos gravosas.



    Nesse sentido, não há constrangimento ilegal a ser sanado, levando-se em conta que o descumprimento de medida cautelar autoriza a imposição de outras medidas mais gravosas.



    A esse respeito, destaco:



    “MEDIDA CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO. O descumprimento de medidas cautelares, consistentes na obrigação de recolher-se à residência até as 22 horas e não ingerir bebidas alcoólicas, sinaliza a viabilidade da custódia” (HC 179273, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe- 11-03-2020)



    “Superveniência de descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão aplicadas. Conduta que, além de reforçar a necessidade da imposição das medidas combatidas, coloca em dúvida a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão – art. 282, § 4º, do CPP. 5. Habeas corpus conhecido em parte. Denegada a ordem” (HC 128853, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 31/05/2016, DJe-21-10-2016) Grifei.



    Diante dessas circunstâncias, mostrou-se devidamente justificada a necessidade da custódia.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente